Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704822-22.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: VALDIRENE CAMARGO MENDONCA, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte embargada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital